Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
2. O juízo de origem também afastou a alegação de prescrição do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão executória; (ii) se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado configura anatocismo ou bis in idem; e (iii) se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, e o cumprimento individual foi ajuizado em 11/03/2025. O prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 não transcorreu, razão pela qual a execução é tempestiva.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou que, nas condenações contra a Fazenda Pública, incida, uma única vez, até o efetivo pagamento, a Taxa Selic, substituindo a correção monetária e os juros de mora.
6. A metodologia prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, ao determinar a aplicação da Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021), está em conformidade com a norma constitucional.
7. Não há anatocismo, pois a Selic atua como índice único, sem capitalização de juros.
8. O CNJ possui competência constitucional (CF/1988, art. 103-B, § 4o) para editar normas administrativas que uniformizem os procedimentos judiciais, não havendo violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes ou planejamento orçamentário.
9. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência consolidada do TJDFT e dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado, formado pelo principal atualizado e pelos juros de mora até novembro de 2021, sem configurar bis in idem ou anatocismo.”, “2. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 100 e 103-B, § 4o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 995, p.u., e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: 44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, AI no 0726446-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.10.2025, (, (Acórdão 2053571, 0723792-96.2025.8.07.0000, relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.), (Acórdão 2049238, 0713313-44.2025.8.07.0000, relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.)